Tribunal: TJSP
Processo: 2023335-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de indenização por danos morais e materiais - insurgência contra o indeferimento da gratuidade da justiça – agravante que apresentou documentos suficientes para comprovar sua hipossuficiência – benefício deferido – decisum reformado – agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023335-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Pedregulho, em que é agravante G. C.
SANTOS RIFAINA LTDA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023335-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36.974
AGRV.No: 2023335-19.2020.8.26.0000
COMARCA: PEDREGULHO
AGVTE. : G. C. SANTOS RIFAINA LTDA.
AGVDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
*AGRAVO DE INSTRUMENTO ação de indenização por
danos morais e materiais - insurgência contra o indeferimento
da gratuidade da justiça
agravante que apresentou
documentos suficientes para comprovar sua hipossuficiência
benefício deferido decisum reformado agravo provido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento contra
ato decisório reproduzido a fls. 65 que, nos autos da ação
de indenização por danos morais e materiais, indeferiu a
gratuidade da justiça pretendida pela agravante.
2. Segundo a agravante, o benefício deve
ser deferido tendo em vista que não reúne condições de
arcar com as custas processuais em virtude graves
dificuldades financeiras e inúmeras ações trabalhistas que
vem sofrendo. Ademais, não tem nenhum recurso em suas
contas corrente e de poupança, anotando ainda que sua
situação financeira precária está demonstrada no último
demonstrativo de rendimentos via SIMPLES.
3.
O
recurso
foi
processado
com
suspensividade (fls. 69/70) e sem resposta (fls. 89).
É o relatório.
4. O recurso comporta provimento. Conforme
consignando na decisão combatida (fls. 65):
“Vistos.
Em que pesem os argumentos da inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023335-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
não é caso para acolhimento do pedido de
Assistência Judiciária Gratuita. O requerimento é
feito por empresa e esta não se enquadra em
nenhuma das hipóteses de isenção conforme os
termos da Lei n° 11.608/2003. Ademais, nem mesmo
em hipóteses de diferimento do pagamento das
custas ao final do processo (artigo 5° da Lei n°
11.608/2003).
Diante disto, INDEFIRO à empresa autora
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
e,
determino
o
recolhimento
das
custas
processuais devidas ao Estado a taxa da CPA e
despesas necessárias com a citação.
Com
o
recolhimento,
retornem
para
apreciação do pedido liminar.”
5.
Contudo,
sem
razão.
A
agravante
apresentou extrato bancário com saldo R$0,79 no período de
janeiro a dezembro/19 (fls. 8/19) e declaração do Contador
informando que está sem movimentação desde março/17 (fls.
78). Demonstrou ainda negativações no SCPC (fls. 80).
6. Assim, com base na documentação carreada
aos autos, tem-se por comprovada a hipossuficiência da
agravante bem como sua impossibilidade de fazer frente às
custas processuais, o que, aliado à ausência de
contraminuta por parte do banco agravado (fls. 89), é
suficiente para a concessão do benefício.
7. Diante desse quadro, resolve-se reformar
o decisum para deferir à agravante a gratuidade da
justiça.
8. Com esses fundamentos, dá-se provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023335-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js